Tribunal: TJSP
Processo: 1064748-76.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ausência de peças de reposição para conserto de veículo sinistrado. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Falha na prestação de serviços, com demora excessiva e injustificada no fornecimento das peças de reposição do automóvel, não socorrendo a ré a alegação de dificuldades decorrentes da pandemia da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ausência de peças de reposição para conserto de veículo sinistrado. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Falha na prestação de serviços, com demora excessiva e injustificada no fornecimento das peças de reposição do automóvel, não socorrendo a ré a alegação de dificuldades decorrentes da pandemia da covid-19 ou da Guerra da Ucrânia. Hipótese em que foi extrapolado o mero inadimplemento contratual. Danos morais caracterizados. Valor da indenização fixado em R$ 15.000,00 mantido. Sentença mantida. Recurso desprovido.